Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-47.2024.8.11.0048
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000082-47.2024.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA PINHEIRO DE MATOS - CPF: 383.717.661-49 (APELADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por licença-prêmio não gozada formulado por servidora pública estadual aposentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor público estadual aposentado, mesmo diante da vedação expressa contida na Lei Complementar Estadual nº 59/1999 e da alegação de renúncia tácita ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A licença-prêmio dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso é assegurada pelo artigo 109 da Lei Complementar 04/1990, sendo que a Lei Complementar Estadual nº 59/1999 vedou expressamente sua conversão em pecúnia.

4.
A jurisprudência consolidou-se no sentido de que, em caso de aposentadoria, quando não há mais possibilidade de gozo da licença-prêmio, esta deve ser convertida em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5.
O pedido de aposentadoria não pode ser considerado como renúncia tácita da licença-prêmio, visto que implica em enriquecimento indevido da Fazenda Pública, sendo prescindível a comprovação de indeferimento administrativo do gozo da licença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É devida ao servidor público estadual aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída durante sua atividade funcional, independentemente de vedação legal expressa ou de prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 2. O pedido de aposentadoria voluntária não configura renúncia tácita ao direito de indenização por licença-prêmio não gozada, sendo inaplicável qualquer disposição normativa nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 109 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990; Art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 59/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022 (Tema 1086). TJMT: Súmula 8 da Turma Recursal em matéria da Fazenda Pública. Turma Recursal: N.U 1030423-65.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024; N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024.

Documentos utilizados do PJE2G:

Número Único: 1000082-47.2024.8.11.0048

275485958 - Petição Inicial.html

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
: 1000082
-
47
.
2024
.
811
.
0048

Origem
: Vara Única da Comarca de Juscimeira

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Sônia Pinheiro de Matos

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Sônia Pinheiro de Matos ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é servidora pública estadual aposentada voluntariamente por tempo de contribuição no cargo de Professor da Educação Básica; b) durante sua atividade laborativa deixou de gozar 03 (três) licenças prêmios a que tinha direito; c) conforme controle de licença especial disponibilizado pela SEDUC, a autora foi prejudicada pois deixou de gozar suas licenças de forma legal; d) ao total, tem direito a 06 (seis) licenças prêmios, mas gozou apenas 03 (três). Requereu: a) indenização das licenças prêmios não gozadas no valor de R$ 67.878,99; b) danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a parte autora comprovou o seu direito com relação à indenização da licença prêmio não gozada;
b
) não é possível a conclusão de que sejam devidos danos morais em relação aos valores não pagos; d) não há nos autos nenhuma prova capaz de estabelecer um nexo causal entre o não pagamento da licença prêmio na via administrativa e o dano moral requerido. Condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento da indenização da licença prêmio não gozada relativa aos 09 (nove) meses correspondente ao período de 02/02/2002 a 01/02/2017, devendo ser observado como base de cálculo o subsídio percebido no último mês em atividade da parte autora.

O
Recurso de Apelação
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada
in totum
, pois olvidou a ausência de comprovação da negativa administrativa do gozo de licença-prêmio; b) a licença-prêmio afigura-se um direito a ser gozado pelo servidor público e o fato de não tê-lo usufruído, só por si, não redunda em direito à indenização; c) a apelada é regida pela Lei Complementar Estadual nº 59/1999, que vedou a conversão de licença-prêmio em espécie; d) a apelada não demonstrou a existência de indeferimento administrativo do gozo da licença-prêmio quando ainda estava em atividade; e) a apelada aposentou-se em 30/04/2019, na vigência do Decreto nº 90/2019, que afirma que em caso de aposentadoria voluntária, o servidor deverá ser cientificado da configuração da renúncia tácita ao benefício; f) a apelada expressamente renunciou ao benefício de licença prêmio quando manifestou interesse em prosseguir com o processo de inatividade voluntária. Requereu o provimento do recurso para

reformar totalmente a sentença
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Licença Prêmio.

A Licença Prêmio dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso é assegurada pelo artigo 109 da Lei Complementar 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais):

"Art. 109 Após cada
quinqüênio
ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor."

Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº 59/1999 vedou expressamente a conversão da licença-prêmio em pecúnia, conforme disposto em seu artigo 2º:

"Art. 2º Após cada
quinqüênio
ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria."

No entanto, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que, em caso de aposentadoria, quando não há mais possibilidade de gozo da licença-prêmio, esta deve ser convertida em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A aposentadoria do servidor gera a conversão da licença-prêmio pendente de gozo, independentemente de requerimento, em pecúnia:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...) 9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço". (...) (STJ// Recurso
Repetivo
. Tema 1086. REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 29/6/2022.)"

Em igual sentido, esta Turma Recursal já se manifestou:

"(...) 5. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Embora o art. 2º da Lei Complementar Estadual 59/1999 vede a conversão da licença prêmio em pecúnia, na impossibilidade de sua fruição, como no caso de inatividade, a conversão é necessária para que não haja enriquecimento ilícito do Estado (Tema 1086 do STJ em Recurso Repetitivo e Súmula 8 da Turma Recursal de Mato Grosso em matéria da Fazenda Pública). Nesse sentido: N.U 1030423-65.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024. (...) (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)"

A licença prêmio não gozada deve ser convertida em pecúnia em caso de aposentadoria, mesmo quando há expressa vedação para esta indenização.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo:

"(...) 9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço". (...) Tema 1086. (STJ// REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 29/6/2022.)"

Em igual sentido, encontra-se pacificado o entendimento nesta Turma Recursal, por meio de sua Súmula 8 de Matéria da Fazenda Pública:

"É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público" (Súmula 08 da Turma Recursal do TJMT).

A propósito:

"(...) Nessa esteira, enquanto o servidor está na ativa cabe à administração pública definir quando ocorrerá o gozo da licença-prêmio. Todavia após o cumprimento dos requisitos legais e do pedido de aposentadoria, o servidor não é mais obrigado a gozar licença-prêmio, devendo o direito ser indenizado. Após a aposentadoria a Administração Pública é obrigada a indenizar o servidor, ou seja, converter a licença-prêmio em pecúnia a fim de evitar enriquecimento sem causa. Nesse sentido, é a súmula 8 da Turma Recursal Única: SÚMULA 08: É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Aprovada em 19/09/2017).O Superior Tribunal de Justiça, através do Tema Repetitivo n. 1.086, também adotou o entendimento de que o servidor inativo tem direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia, vejamos: Presente
a
redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço. Nada obstante as alegações da parte reclamada, entendo que, uma vez que não tenha sido gozada a licença-prêmio, o Município deve quitar o direito a fim de evitar enriquecimento ilícito". (...) (N.U 1030423-65.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024)"

O pedido de aposentadoria não pode ser considerado como renúncia tácita da licença prêmio, visto que implica em enriquecimento indevido da Fazenda Pública.

Exegese extraída dos seguintes entendimentos jurisprudenciais:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...) 9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço". (...) (STJ// Tema 1086. REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 29/6/2022.)"

No caso em análise, verifica-se que não há nos autos qualquer termo de renúncia expressa assinado pela autora. Pelo contrário, o documento apresentado no ID de origem 142628611, emitido em 10/09/2019, após a aposentadoria da autora, demonstra que a licença prêmio não foi usufruída.

Portanto, a sentença que reconheceu o direito da autora à indenização das licenças-prêmio não gozadas deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos arts. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025